Tribunal: TCU
Processo: 022.262/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9427/2023-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de recurso de pedido de reexame interposto por Gloria Maria Pereira Tancredi contra os termos do Acórdão 282/2023-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal e negou o registro ao ato de pensão militar instituído por José Tancredi em favor da ora recorrente. Considerando que, de acordo com o exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos, o recorrente ingressou com o pedido em análise fora do prazo previsto no artigo 33, in fine, da Lei 8.443/92, e não apresentou fato novo capaz de suplantar a intempestividade verificada, para que possa ser admitido nos termos dos artigos 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno; Considerando os pareceres uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso pelas razões acima expostas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, 33 e 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Glória Maria Pereira Tancredi (R001, peça 16), por ser intempestivo e por não apresentar fatos novos, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 022.262/2022-9 (PEDIDO DE REEXAME EM PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Gloria Maria Pereira Tancredi (XXX.293.524-XX). 1.2. Interessada: Gloria Maria Pereira Tancredi (XXX.293.524-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Marcelo Marcos de Lacerda Moreira Junior (24951/OAB-PE), representando Gloria Maria Pereira Tancredi. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.